Tribunal: TJMT
Processo: 0011628-21.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011628-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 045.804.271-49 (APELADO), JOAO PERON - CPF: 356.824.508-68 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), JOAO MARTINS FILHO - CPF: 110.190.931-53 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CESAR VOLMIR DE BARCELOS FRAGA - CPF: 448.505.650-34 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 045.804.271-49 (APELANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO DO BANCO REQUERIDO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO ADESIVO – SUBORDINAÇÃO AO PRINCIPAL –
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

O recurso adesivo é subordinado ao principal quanto ao conhecimento, assim, o recurso adesivo só será conhecido se o principal também for.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA NETO visando reformar a sentença de ID. 152623394, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Reparação de Danos Morais e Repetição de Indébito nº 0011628- 21.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar:
“a revisão do contrato de n. 0000760800, nos seguintes termos: 1. Limito os juros remuneratórios no patamar de 6,95,% ao mês; 2. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se proceder a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 3. Julgo improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na presente ação.A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de ID. 152623398, o banco requerido, ora 1º apelante, aduz a clareza da contratação, inexistência de onerosidade excessiva e a impossibilidade de restituição na forma dobrada.

Por outro lado, a parte autora, ora 2º apelante, em suas razões de ID. 152625653, aduz que os juros devem ser fixados em 2% (dois por cento) ao mês.

Contrarrazões no ID. 152625655, por meio das quais o banco requerido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da violação ao princípio da dialeticidade.

O 1º apelo foi interposto com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Ao proferir a sentença, o Magistrado
a quo
entendeu pela parcial procedência para limitar os juros a

6,95,% ao mês, e, havendo saldo, a restituição deverá ocorrer na forma simples.

Em suas razões, nota-se que o banco recorrente simplesmente transcreve os fundamentos insertos na peça defensiva,, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença (limitação da taxa de juros e repetição na forma simples) como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o banco recorrente não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação, mas sim, tece
considerações genéricas, as mesmas já utilizados anteriormente,
que em nada infirmam a
robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa
.

Em verdade, dada a reprodução da tese de defesa, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever da recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca especificamente a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Quanto ao recurso adesivo interposto pelo autor, importante destacar que é subordinado ao principal, de modo que somente será conhecido se o principal também for.

Cumpre transcrever o que dispõe o art. 997, §2º, III, do CPC:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

I
II - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado
inadmissível
.

Como podemos extrair do inciso III acima transcrito, a subordinação do recurso adesivo ao principal faz com que havendo inadmissibilidade no recurso principal, o adesivo também não seja conhecido.

Neste exato sentido lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 10ª ed., p. 829:

Recurso adesivo. Regime jurídico. O recurso adesivo fica subordinado à sorte da admissibilidade do recurso principal. Para que o adesivo possa ser julgado pelo mérito, é preciso que a) o recurso principal seja conhecido; b) o adesivo preencha os requisitos de admissibilidade. Não sendo conhecido o principal, seja qual for a causa da inadmissibilidade, fica prejudicado o adesivo. Conhecido o principal, é irrelevante o seu provimento ou improvimento: o adesivo será apreciado, devendo ser analisada a sua admissibilidade e, se positivo o juízo de admissibilidade (se conhecido o adesivo), será julgado pelo mérito.

Logo, como no caso em análise não fora o recurso principal conhecido, a mesma sorte terá o adesivo em razão do que acima foi exposto.

Dispositivo
.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023